Tribunal: CARF
Processo: 10880.667280/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.667280/2011-97
RESOLUÇÃO
1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
108.610, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro- RJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
2
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
40978.58736.200508.1.3.03-0774, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de CSLL do ano calendário 2007 no valor de R$ 839.655,48.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 013581627 de
e-fls. 7/12, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 839.655,48 Valor na DIPJ: R$ 839.655,48
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.338.889,23
CSLL devida: R$ 499.233,75
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) -(CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
14714.88974.100608.1.3.03-5203
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
04001.66422.140708.1.3.03-7515
10610.88157.100708.1.3.03-5037
20158.91268.160608.1.3.03-1275
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/12/2011.
PRINCIPAL- R$ 599.509,16 MULTA- R$ 119.901,81 JUROS- R$ 217.134,69”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que consoante se infere da DIPJ 2008 a empresa apurou o
valor de R$ 499.233,75 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e três reais e setenta
e cinco centavos) no tocante à Contribuição Social Sobre Lucro Líquido e foi objeto de retenção na
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
3
fonte o valor de R$ 1.231.088,76 (um milhão, duzentos e trinta e um mil e oitenta e oito reais e
setenta e seis centavos) do mesmo tributo.
Noticiou que tendo apurado saldo negativo de CSLL, apurou o crédito no valor de
R$ 1.338.889,23 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte
e três centavos), que foi objeto de compensação por meio das Declarações de compensação no
14714.88974.100608.1.3.03-5203;
04001.66422.140708.1.3.03-7515;
10610.88157.100708.1.3.03-5037 e 20158.91268.160608.1.3.03.1275.
Esclareceu que todos os valores foram devidamente retidos da empresa defendente
e recolhidos pelas fontes pagadoras e se houve qualquer equívoco no pagamento ou informação
do pagamento das referidas contribuições, os mesmos são de única e exclusiva responsabilidade
das fontes pagadoras.
Pleiteou que seja dada total procedência à manifestação de Inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-108.610/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 126/131).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 139/201):
“(...)
III — Do Direito IIL 1 — Da nulidade da autuação em razão do erro cometido pelo
Agente Fiscal e da necessidade de reforma da decisão recorrida
Como adiantado, entendeu-se no Despacho Decisório e na decisão recorrida que,
apesar de todas as retenções de CSLL que compuseram o saldo negativo em
questão terem sido devidamente comprovadas (vide fls. 130), a Recorrente não
teria submetido à tributação a totalidade dos rendimentos (que foram objeto de
tais retenções) à tributação.
Veja-se:
(...)
Para demonstrar que os rendimentos da Recorrente não foram oferecidos à
tributação, o Agente Fiscal comparou os rendimentos declarados como pagos nas
DIRFs das fontes pagadoras com aqueles declarados pela Recorrente em sua DIPJ
(Ficha 06A — fls. 63 dos autos), como se nota da tabela abaixo, extraída da
própria decisão administrativa (fls. 130 dos autos):
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
4
Ocorre, contudo, que os D. Julgadores, ao elaboraram o quadro comparativo
acima, não se ativeram ao fato de que a CSLL (código 5952) e o Imposto de Renda
(código 1708) possuem a mesma base de cálculo, como se observa das normas
abaixo transcritas:
(...)
A partir da leitura dos dispositivos acima elencados, nota-se que a base de cálculo
para a retenção da CSLL e do Imposto de Renda é a mesma, qual seja, os valores
pagos por pessoa jurídica (no caso, pela tomadora do serviço) a outra (a ora
Recorrente), em razão da prestação de serviços.
Deste modo, é ilógico que o Agente Fiscal e os Julgadores considerem como
rendimentos papos pelas empresas tomadoras de serviços ("Telecomunicações de
São Paulo S/A" e "Telecom S/A") os valores que serviam como base de cálculo da
CSLL somados com aqueles que serviam como base de cálculo do Imposto de
Renda, como se tais bases fossem distintas.
Nessa linha, por meio da análise das informações que constam em DIRF das fontes
pagadoras no ano de 2007 (Doc. 03), é possível notar que, para cada retenção
efetuada (isto é, tanto para a CSLL, quanto para o Imposto de Renda) é informada
a mesma base (ou seja, o mesmo valor do rendimento). Confira-se:
(...)
Assim, é fácil perceber que houve erro por parte do Agente Fiscal, que, ao somar
as bases de cálculo dos aludidos tributos, entendendo que a Recorrente teria
recebido em duplicidade os rendimentos pagos pelas empresas
"Telecomunicações de São Paulo S/A" e "Telecom S/A". Com isso, o Agente Fiscal
duplicou o valor do rendimento recebido pela Recorrente Logo, nota-se que a
autuação está eivada de nulidade, em razão do erro cometido pelo Agente Fiscal
(e replicado pelos Julgadores) na apuração e análise do crédito em debate.
Ao contrário do quanto restou entendido pelos D. Julgadores, a Recorrente não
recebeu rendimentos, derivados de prestação de serviços às empresas
"Telecomunicações de São Paulo S/A" e "Telecom S/A", no montante de R$
269.611.524,54 (R$ 134.805.762,27 + R$ 134.805.762,27 = R$ 269.611.524,54),
mas sim o valor de R$ 134.805.762,27. Para melhor elucidação, veja-se o quadro
abaixo:
(...)
Nesse sentido, percebe-se que a "Telecomunicações de São Paulo S/A" pagou à
Recorrente o montante de R$ 123.777.383,12, sendo que, deste valor, foram
retidos R$ 1.562.275,18 a título de Imposto de Renda e R$ 5.700.271,88 a título
de CSLL.
Na mesma linha, a "Telecom S/A" realizou o pagamento à Recorrente do
montante de R$ 11.028.379,15 e, sobre esta base, reteve o valor de R$
157.570,20 a título de Imposto de Renda e de R$ 501.340,82 a título de CSLL.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
5
Em ambos os casos, a base de cálculo utilizada para a retenção do Imposto de
Renda e da CSLL é o valor efetivamente pago pela fonte pagadora, decorrente da
prestação de serviços pela Recorrente.
Desta forma, partindo da mesma linha de raciocínio utilizada pelos Julgadores
(comparação de DIRF X DIPJ), verifica-se, tranquilamente, que o valor submetido à
tributação pela Recorrente no ano de 2007 (R$ 154.248.508,37, conforme
atestado pelos Julgadores às fls. 130 e conforme Ficha 06° da DIPJ à fls. 63 dos
autos) inclusive supera ao valor dos rendimentos informados na citada DIRF (R$
134.805.762,27 — Doc. 03), caindo por terra, então, o argumento trazido no
Despacho Decisório e na decisão recorrida.
Noutra linha, para comprovar o valor declarado em sua DIPJ, a Recorrente
apresenta nos autos a sua Demonstração do Resultado do Exercício de 2007 (Doc.
04), da qual é possível extrair que sua receita bruta, referente a prestação de
serviços, neste ano de 2007 foi de R$ 154.248.508,37, a qual, por sua vez, foi
devidamente incluída na base de cálculo de tributação do IRPJ e CSLL.
Por fim, vale mencionar, ainda, que nos autos do processo administrativo n°
10880.901294/2012-26, no qual é analisada a composição do saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do mesmo ano de 2007 ora em discussão, os
D. Julgadores entenderam, com base na DIRF das fontes pagadoras que as
receitas de serviço do ano de 2007 equivalem a R$ 134.805.762,27 e que estas
foram integralmente oferecidas à tributação, como se nota da página 13 do
referido julgado (Doc. 05).
Desta forma, até em atenção ao princípio da isonomia, é de vigor que o mesmo
entendimento seja aplicado — neste ponto — ao presente caso.
Ante a este cenário, validas as retenções realizadas e estando mais do que
comprovada a existência do saldo negativo de CSLL relativo ao ano de 2007, que
gerou um crédito legítimo à Recorrente, as compensações efetuadas com esse
crédito devem ser devidamente homologadas, impondo-se a reforma da decisão
recorrida.
(...)
IV — Dos Pedidos
Diante do exposto, protestando desde já pela realização de sustentação oral dos
seus argumentos, requer a Recorrente a reforma da decisão recorrida a fim de
que a compensação efetuada seja devidamente homologada, reconhecendo-se a
existência do saldo negativo de CSLL do ano de 2007, com a consequente extinção
do crédito tributário exigido.
Por fim, em atenção ao art. 38 da Lei n° 9.784/19995, a Recorrente requer a
realização de toda e qualquer diligência que este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais entender necessária para corroborar os documentos e
informações trazidas no processo.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
6
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual ratificou o Despacho Decisório.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que não teria submetido à tributação parte dos rendimentos
recebidos, o que impede que a fonte respectiva seja utilizada para dedução.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs recurso voluntário, aduzindo,
dentre as alegações, que os valores pagos pelas fontes pagadoras foram submetidos a tributação,
colacionando aos autos em sede recursal: a Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora e a Demonstração do Resultado dos Exercício findo em 31/12/07 (e-fls.
163/167), os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da
verdade material.
Sustentou que “os D. Julgadores, ao elaboraram o quadro comparativo não se
ativeram ao fato de que a CSLL (código 5952) e o Imposto de Renda (código 1708) possuem a
mesma base de cálculo”.
Asseverou que “é ilógico que o Agente Fiscal e os Julgadores considerem como
rendimentos pagos pelas empresas tomadoras de serviços ("Telecomunicações de São Paulo S/A"
e "Telecom S/A") os valores que serviam como base de cálculo da CSLL somados com aqueles que
serviam como base de cálculo do Imposto de Renda, como se tais bases fossem distintas”.
Ressaltou que “nessa linha, por meio da análise das informações que constam em
DIRF das fontes pagadoras no ano de 2007 (Doc. 03), é possível notar que, para cada retenção
efetuada (isto é, tanto para a CSLL, quanto para o Imposto de Renda) é informada a mesma base
(ou seja, o mesmo valor do rendimento)”.
Pontuou que “ao contrário do quanto restou entendido pelos D. Julgadores, a
Recorrente não recebeu rendimentos, derivados de prestação de serviços às empresas
"Telecomunicações de São Paulo S/A" e "Telecom S/A", no montante de R$ 269.611.524,54 (R$
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
7
134.805.762,27 + R$ 134.805.762,27 = R$ 269.611.524,54), mas sim o valor de R$
134.805.762,27”.
Aduziu que “partindo da mesma linha de raciocínio utilizada pelos Julgadores
(comparação de DIRF X DIPJ), verifica-se, tranquilamente, que o valor submetido à tributação pela
Recorrente no ano de 2007 (R$ 154.248.508,37, conforme atestado pelos Julgadores às fls. 130 e
conforme Ficha 06° da DIPJ à fls. 63 dos autos) inclusive supera ao valor dos rendimentos
informados na citada DIRF (R$ 134.805.762,27 — Doc. 03), caindo por terra, então, o argumento
trazido no Despacho Decisório e na decisão recorrida”.
Pleiteou o reconhecimento da existência do saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2007, com a extinção do crédito tributário exigido, e em atenção ao artigo 38 da Lei
n. 9.784/99, requereu que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito
de submeter à autoridade fazendária de origem os documentos trazidos aos autos nesta instância
recursal, tendentes a demonstrar os créditos declarados, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)b) refira-se a fato
ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
8
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, tendo, no entanto, comprovado somente
parte destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas,
não teria comprovado que a integralidade dos créditos declarados teria sido submetida a
tributação.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte juntou
ao recurso voluntário a seguinte documentação, às e-fls. 163/167: a Relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora e a Demonstração do Resultado dos Exercício
findo em 31/12/07 (e-fls. 163/167).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
9
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
Mais a mais, as Súmula CARF no 80 e 143 são por demais enfáticas ao possibilitar a
comprovação das retenções e o cômputo das receitas correspondentes de outras fontes
pagadoras, a partir de documentos diversos, não se limitando ao comprovante de retenção, in
verbis:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
“Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 163/167, confrontando-os com os sistemas fazendários,
de maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls. 163/167,
oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)
dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.845 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.667280/2011-97
10

Fl. 213
DF CARF MF
Original